Tribunal: TJBA
Processo: 8036476-51.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8036476-51.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ZENILTON FERREIRA DOS SANTOS Advogado(s): LAISE CAROLINE PINTO BARBOSA, FABIANO SAMARTIN FERNANDES, FERNANDA SAMARTIN FERNANDES PASCHOAL IMPETRADO: a) GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REJEITADA. POLICIAL MILITAR INATIVO. SARGENTO COM PROVENTOS DE 1º TENENTE. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÃO ESPECIAL DE TRABALHO – CET. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO DA VERBA NO ATO APOSENTADOR. INCORPORAÇÃO DA VERBA COM BASE NO PRINCÍPIO DA PARIDADE. PEDIDO DE INCORPORAÇÃO FORMULADO MUITO APÓS 120 DIAS. DECADÊNCIA CONFIGURADA. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Sem que o Estado da Bahia trouxesse elementos capazes de infirmar a hipossuficiência financeira do impetrante, a simples alegação a respeito da capacidade de recolhimento das custas pela parte não merece acolhimento. Rejeitada, pois, a impugnação à assistência judiciária gratuita. 2. O impetrante sequer teve direito à incorporação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET, não havendo, portanto, que se falar em majoração de gratificação que nunca recebeu. 3. Qualquer reclamação pela via mandamental deve respeitar o prazo decadencial previsto no art. 23 da lei de regência do mandado de segurança (Lei nº 12.016/2009), que é de cento e vinte dias. 4. Se o ato que transferiu o impetrante para a reserva remunerada não traz na definição dos seus proventos de aposentadoria a parcela de CET em nenhum percentual, constata-se então que o impetrante vindica a incorporação da CET, e não a correção do percentual lhe conferido. 5. Conta-se do ato de aposentação o prazo de 120 dias para a impetração de mandado de segurança, pois foi o momento certo em que o interessado teve conhecimento sobre o suposto equívoco nos cálculos dos seus proventos, ao não se incluir a parcela pretendida. 6. É entendimento da jurisprudência pátria o de que não há se reconhecer o trato sucessivo da relação que, formal e taxativamente, tem início delimitado por um ato abstrato de efeito concreto, tal qual a aposentadoria, ou, no caso, transferência para a reserva remunerada, vez que é ele quem delimita o nascimento do direito ao exercício do mandamus. 7. Sufragou-se a decadência para a impetração mandamental, sendo a via adequada, neste caso, a ação ordinária, desde que respeitado o prazo prescricional condizente. SEGURANÇA DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº. 8036476-51.2021.8.05.0000, em que figura como impetrante Zenilton Ferreira dos Santos e impetrados Governador do Estado da Bahia, Secretário da Administração do Estado da Bahia e estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia em DENEGAR a segurança pretendida, pelas razões a seguir expendidas.